Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711585-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOMARA RAMOS MORENO, RODRIGO NUNES DIONISIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma de decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiram pedidos de antecipação da tutela, pelos quais pretendem impedir quaisquer atos demolitórios no imóvel que ocupam, ou que qualquer demolição seja precedida de notificação, com prazo de trinta (30) dias para manifestação prévia dos agravantes. Os agravantes alegam residir no Condomínio Buritis, Quadra “C”, Lote 29, Avenida Buritis, Ponte Alta Norte, Gama/DF, em imóvel particular adquirido de boa-fé por meio de cessão de direitos. Narram que agentes públicos realizaram a demolição violenta e abusiva de vários imóveis do condomínio, em 12/02/21, sem notificação prévia, nem oportunidade de contraditório e ampla defesa. Aduzem que, embora a casa dos agravantes não tenha sido alvo de tal ação, os agentes públicos noticiaram informalmente que voltariam posteriormente para demoli-la, o que ainda não ocorreu, embora haja outras ações demolitórias sendo realizadas em condomínios vizinhos. Afirmam que a ocupação é antiga e foi tolerada por décadas, estando consolidada a situação fática do local, bem como que há possibilidade de regularização, conforme inclusive dito pelo Governador do Distrito Federal, o que lhes incutiu legítima expectativa. Acrescem que a área conta com instalações da CAESB e CEB, bem como é provida de serviços de Correios, telefonia, coleta de lixo e transporte público, o que reforça a intenção de que a área seja regularizada. Sustentam que o art. 133, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal somente autoriza a demolição de obras ou edificações se elas não forem passíveis de regularização. Alegam que há evidente perigo da demora, pois a eventual demolição esvaziaria a utilidade do provimento jurisdicional buscado. Asseveram que a natureza privada do imóvel foi reconhecido na ação reivindicatória no 0001679-70.1990.8.07.0016, proposta pela Terracap, julgada improcedente pelo próprio Juízo a quo. Ressaltam que o Condomínio Buritis não se encontra em área de manancial ou de preservação permanente, nem se encontra destinada à instalação de equipamentos públicos, conforme o Plano Diretor do Ordenamento Territorial e o Relatório de Impacto Ambiental da Terracap. Concluem requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de demolir a edificação, ou, subsidiariamente, que haja notificação prévia, com prazo de trinta (30) dias para que os próprios agravantes providenciem a desocupação, confirmnando-se ao final É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não se verifica a relevância da argumentação recursal, pois, pelo menos em análise prelibatória, os agravantes não lograram demonstrar a propriedade sobre o imóvel. Não foi juntada a certidão de matrícula, não sendo suficiente, para demonstrar a propriedade, instrumentos particulares de cessão de direitos desacompanhados de prova do registro no cartório imobiliário. Note-se que, de acordo com o Relatório de Impacto Ambiental da Terracap, o Setor Ponte de Terra é constituído de terras desapropriadas e incorporadas ao patrimônio da Terracap e da Novacap, bem como terras desapropriadas em comum (ID 87766002, pág. 12, dos autos de origem no 0711585-07.2021.8.07.0000), o que contrasta com a alegação de domínio particular por parte do agravante. Assim, em análise prelibatória, a existência de estudos visando à regularização da área não autoriza a permanência das construções eventualmente erguidas sem alvará e em área que deve ser considerada pública, até prova em contrário, ainda não produzida. Embora os agravantes aleguem que o terreno possui construções que não são novas, não produziram qualquer prova a respeito da existência de edificações, nem de quando teriam sido construídas, sendo que o instrumento particular apresentado data de julho de 2020 (ID 87766000, pág. 39). Note-se que a cadeia de cessões se refere, inicialmente, a uma área de dez hectares (10 ha), com construções rurais (ID 87766000, pág. 2), mas o lote adquirido pelos agravantes foi descrito como terreno de quatrocentos metros quadrados (400 m2), sem menção a qualquer acessão, o que sugere a existência de parcelamento irregular, recente e não consolidado, infirmando a credibilidade das alegações recursais. Quanto ao perigo de dano, este se apresenta na modalidade inversa, relativamente a potencial dano ambiental, como destacado na decisão agravada, pois o lote está inserido em área ecologicamente sensível, o que atrai a vedação ao deferimento de tutela de urgência, contida no art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para responder, querendo, no prazo legal. Após o decurso do prazo para a resposta do agravado, certificando-se, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator